Tribunal: TJDFT
Processo: 0710004-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710004-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEISSON BRUNO SANTOS SOARES AGRAVADO: IDEA - BRASILIA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO LTDA, CLAUDIO VIEIRA BAPTISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por GLEISSON BRUNO SANTOS SOARES (exequente), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705106-17.2020.8.07.0005, proposto pelo ora agravante em desfavor de IDEA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANÇADO LTDA, indeferiu o pedido de arresto dos bens do sócio da pessoa jurídica. Não houve o recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na ação originária. O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido, conforme decisão de ID 34145403. Sem contrarrazões. Em síntese, no recurso, o agravante pretende o arresto, no rosto dos autos do processo no 0714293-61.2020.8.07.0001, dos valores que foram depositados em favor de Claudio Vieira Baptista, uma vez que foi deferida, no cumprimento de sentença, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, compulsando o processo no 0714293-61.2020.8.07.0001, verifiquei que a referida ação foi extinta, ante a homologação de acordo entre as partes, tendo os valores depositados naqueles autos sido liberados em favor do devedor (ID 119646211 e 120692818 do processo no 0714293-61.2020.8.07.00010). É de se ressaltar que o acordo no processo retromencionado foi entabulado em 04.03.2022, sendo que o valor devido naqueles autos foi pago em favor do credor Sociedade Educacional Ciman Limitada e, não, a Cláudio Vieira Baptista, em 10.03.2022, antes, portanto, do pedido de penhora no rosto dos autos formulado no processo no, 0705106-17.2020.8.07.0005. Saliente-se que a sentença homologatória do acordo foi proferida na mesma data em que indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal nos presentes autos. Instado a se manifestar acerca da manutenção do interesse recursal, o agravante informou ter havido a perda superveniente do objeto. No caso, a presente ação tinha como objeto a penhora no rosto dos autos no processo n° 0714293-61.2020.8.07.00010, contudo, ante a extinção daquele feito, mediante acordo entabulado antes da interposição do presente recurso, não permanece o interesse da parte no prosseguimento do feito, como ela mesma asseverou ao ser intimada por esta Relatoria (ID 40327268). Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora